Tribunal: TJES
Processo: 5001764-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. ENTREGA DO VEÍCULO À POSSE DO CÔNJUGE ATÉ QUE ULTIMADA A PARTILHA DOS BENS. NECESSIDADE PARA O EXERCÍCIO DA AGRICULTURA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, a despeito da plausibilidade do direito da agravada à percepção da meação do único automóvel adquirido pelo casal, certo é que o
periculum in mora
milita em favor do cônjuge que é agricultor, sendo imprescindível a utilização do veículo utilitário (Ford – F1000) tanto para locomoção dele que está na zona rural, como para o transporte da produção, insumos, dentre outras necessidades inerentes aos cuidados perenes da atividade rural.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001764-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OCIMAR BRESSALE
AGRAVADO: MARIA NEUZA DA SILVA BRESSALE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Família da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual deferiu a tutela de urgência postulada em sede de audiência de instrução e julgamento realizada na ação de divórcio litigioso, “
a fim de que o requerido entregue voluntariamente, no prazo de 05 dias, o veículo Ford F1000, Placa - MOY 1221, para a demandante, restando o bem inalienável até ulterior decisão deste juízo, ou even
tual acordo das partes
” (id 638574), sendo que, diante da inobservância do prazo pelo requerido, foi determinada a busca e apreensão do bem para a entrega em favor da requerente.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, sob a argumentação de que o veículo é um utilitário usado para o trabalho de produtor rural que desempenha em regime de economia familiar com seus dois filhos, justificando a impossibilidade de ter entregue a camionete em virtude do momento de safra do café, acrescentando que o automóvel não só é utilizado para os afazeres da atividade rural, mas também como para pequenos fretes dos moradores da circunvizinhança. Argumenta que precisa do veículo para o trabalho, sendo que a agravada sequer sabe(ria) dirigir, alegando inclusive que na diligência de busca e apreensão o bem foi entregue a um terceiro autorizado pela agravada. Assim, ao final, o agravante pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a agravada que devolva o veículo a ele.

Decisão deferindo o pedido antecipação de tutela recursal “
para determinar a intimação da agravada, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, entregue/devolva ao agravante o veículo Ford F-1000, Placa MOY-1221, ano/mod. 1995, cor prata, chassi 9BFBTNM31SDB6410, sob pena de busca e apreensão
” (id 641145).

O agravante peticionou informando a recalcitrância da agravada em devolver o veículo, pugnando pela busca e apreensão (id 670929).

Informações apresentadas pelo magistrado de primeiro grau (id 673001).

A agravada apresentou suas contrarrazões ao recurso (id 675664), pela incolumidade da decisão.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Sob esse enfoque, bem de se ver, que a despeito da plausibilidade do direito afirmado pela agravada no sentido de que faz jus à partilha do veículo adquirido na constância da união dela com o agravante, certo é que a
periculum in mora
milita com maior propriedade em favor do agravante devido a necessidade de um automóvel utilitário para o exercício dos trabalhos rurais, os quais inclusive são desenvolvidos em caráter familiar com o auxílio de pelo menos um dos filhos comuns ao casal.

Logo, mesmo que já cessada a época da colheita do café, a propriedade rural também comporta outras culturas, sendo que a utilização de uma camionete é de suma importância, quer seja para o deslocamento das pessoas que residem na zona rural, quer seja para o transporte de produtos, insumos, dentre outros elementos imprescindíveis aos cuidados perenes de uma propriedade rural.

Portanto, é plausível e pertinente a necessidade do agravante em contar com o veículo utilitário (Ford F-1000) na labuta diária que desempenha na atividade de produtor rural em caráter de economia familiar, inclusive com o auxílio de um dos filhos comuns do casal, dentre eles um adolescente.

Ademais, tenho que não subsiste o argumento traçado pelo magistrado singular para embasar a decisão de entrega do veículo à agravada, sob o pálio de que o agravante “
passou a usar a casa de forma exclusiva
”, tendo em vista que aparentemente o imóvel foi construído sem custos para os litigantes e ainda na propriedade rural que pertence ao genitor do agravante, na qual eles moravam e desenvolviam a agricultura na forma de comodato (id 638936).

Some-se a isso que os autos não demonstram nenhum embaraço que tenha sido causado pelo agravante para que seja ultimada a partilha dos bens, a qual, ao menos em trato inicial, não denota aparente dificuldade para a devida aferição, mesmo que com a necessidade de laudo técnico pericial.

Portanto, em que pese a alegação da agravada de que o veículo lhe seria útil, observo que ela mesma diz que tal bem ficaria sob a posse de terceiro, sem a efetiva demonstração de proveito em favor dela, enquanto ressoa inegável a necessidade do bem utilitário para a atividade rural exercida pelo agravante que, uma vez incrementada e preservada, consequentemente, também poderá reverter em favor dela quando da partilha dos bens vindicados (
indenização de plantações, sacas de café, v.g.
).

Com base em tais razões,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, confirmar a antecipação da tutela recursal concedida (id 641145) para determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação do resultado deste julgamento, a agravada entregue/devolva ao agravante
o
veículo

Ford F-1000, Placa MOY-1221, ano/mod. 1995, cor prata, chassi 9BFBTNM31SDB6410
, sob pena de busca e apreensão do referido bem que deverá ser implementada pelo juízo de origem, em caso de eventual recalcitrância da agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. ENTREGA DO VEÍCULO À POSSE DO CÔNJUGE ATÉ QUE ULTIMADA A PARTILHA DOS BENS. NECESSIDADE PARA O EXERCÍCIO DA AGRICULTURA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, a despeito da plausibilidade do direito da agravada à percepção da meação do único automóvel adquirido pelo casal, certo é que o
periculum in mora
milita em favor do cônjuge que é agricultor, sendo imprescindível a utilização do veículo utilitário (Ford – F1000) tanto para locomoção dele que está na zona rural, como para o transporte da produção, insumos, dentre outras necessidades inerentes aos cuidados perenes da atividade rural.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.